Tribunal: TJBA
Processo: 8053695-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053695-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAELSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL. PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE. RISCO IMINENTE DE MORTE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. TODAS REJEITADAS. ARTS. 5.º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Caso em análise: 1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com bloqueio atrioventricular total (CID I442), internado em unidade de pronto atendimento (UPA-PARIPE), sem suporte técnico para realização da cirurgia cardíaca de urgência prescrita, requerendo sua transferência para hospital especializado. Questão em discussão: 2. Análise da existência de direito líquido e certo à transferência hospitalar em caráter emergencial, à luz da omissão do Estado da Bahia em providenciar leito adequado, bem como apreciação das preliminares de ordem processual suscitadas pela autoridade impetrada. Razões de decidir: 3. Rejeitaram-se as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ausência de prova pré-constituída, falta de interesse processual e perda do objeto, por ausência de demonstração concreta e diante da permanência da situação de risco do impetrante. 4. A documentação médica acostada evidenciou a urgência e a gravidade da situação clínica, com risco iminente de morte. A omissão do Estado em providenciar, no prazo razoável, a transferência para unidade hospitalar com capacidade para realizar o procedimento caracteriza violação ao direito fundamental à saúde. 5. A jurisprudência consolidada reconhece o dever constitucional do Estado de assegurar o tratamento adequado aos cidadãos, sendo inadmissível utilizar a reserva do possível como obstáculo absoluto à efetivação de direitos fundamentais, especialmente quando há risco à vida. Tese e Dispositivo: 6. É dever do Estado assegurar o acesso efetivo à saúde, devendo providenciar, de forma célere e eficaz, a transferência de paciente com risco iminente de morte para unidade hospitalar especializada, sob pena de violação ao direito líquido e certo à saúde e à vida. Segurança concedida para confirmar a liminar em todos os seus termos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8053695-72.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante NAELSON PEREIRA DOS SANTOS e Impetrados ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23